Tribunal: TJSP
Processo: 1094644-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
RES PELOS AUTORES, EM CINCO DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO
(TJSP; Apelação Cível 1094644-50.2016.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2022; Data de Registro: 08/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empreitada

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/12/2022

Data de publicação:

08/02/2023

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À REQUERIDA ANDRADE ENGENHARIA E DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À REQUERIDA ENGENHARIA GEOTÉCNICA – Insuficiente o valor das custas recursais recolhidas pelos Autores – Ínfima a diferença quanto ao real valor do preparo – Recurso da Requerida Andrade Engenharia não

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À REQUERIDA ANDRADE ENGENHARIA E DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À REQUERIDA ENGENHARIA GEOTÉCNICA – Insuficiente o valor das custas recursais recolhidas pelos Autores – Ínfima a diferença quanto ao real valor do preparo – Recurso da Requerida Andrade Engenharia não apreciado, por ora – DETERMINADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS COMPLEMENTARES PELOS AUTORES, EM CINCO DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO